Tribunal: TJBA
Processo: 8022093-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022093-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAURA MORELLI MEDEIROS Advogado(s): APELADO: ACADEMIA MEGHA FITNESS EIRELI - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO PRESENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E CONDENAR OS APELADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. AULAS DE HIDROGINÁSTICA. APELO REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do encerramento das atividades da academia apelada, logo após o início das aulas contratadas, motivado por medidas de contenção da pandemia de COVID-19. Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, condenar os recorridos à restituição de R$600,00 (seiscentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Apelação objetivando a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR Demonstrada a impossibilidade de prestação do serviço contratado em razão da pandemia, tratando-se de caso fortuito/força maior, o que não afasta a responsabilidade da fornecedora pela adequada resolução contratual e pela reparação por eventual dano moral. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo existente entre as partes. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade do fato, a intensidade do sofrimento da parte lesada e a capacidade econômica das partes envolvidas. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, inexistindo razão para sua majoração. Jurisprudência citada reforça a compatibilidade do montante arbitrado com casos semelhantes, em que restou caracterizada a falha na prestação de serviço decorrente da pandemia de COVID-19. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua fixação em patamar moderado diante da natureza do dano e das circunstâncias do caso concreto, inclusive quando decorrente de força maior. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 1.007. Código Civil, art. 944. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - Apelação Cível: 0129572-40.2021.8.17.2001, Relator: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Julgamento: 18/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8022093-94.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante LAURA MORELLI MEDEIROS e apelado ACADEMIA MEGHA FITNESS EIRELLI - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. II